Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724826-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela terceira interessada, Caixa Econômica Federal, contra a r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu seu pedido de desconstituição de penhora sobre veículo a ela alienado fiduciariamente (ID 45955632, na origem). Da análise dos autos principais, verifica-se que o Juízo a quo modificou o entendimento acima referido, diante da notícia de que a dívida com o credor fiduciário supera o valor perseguido na execução. Assim, foi acolhido o pedido do credor fiduciário e desconstituída a penhora sobre o veículo (ID 57972516, na origem). Diante disso, julgo prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator